Tribunal: TJSP
Processo: 2005291-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar à ré o custeio do exame de angiotomografia das artérias coronárias, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 – Inconformismo – Superveniência de sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo - Perda de objeto por fato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar à ré o custeio do exame de angiotomografia das artérias coronárias, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 – Inconformismo – Superveniência de sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005291-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado ANTONIO CELSO
RIBEIRO BRASILIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005291-49.2020.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005291-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADO: ANTONIO CELSO RIBEIRO BRASILIANO
JUIZ: GUILHERME MADEIRA DEZEM
VOTO No 20.125
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer
Decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada para
determinar à ré o custeio do exame de angiotomografia das
artérias coronárias, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$
5.000,00
Inconformismo
Superveniência de sentença que
homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o
processo - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 44a Vara Cível do Foro Central Cível, em Ação de
Obrigação de Fazer proposta por ANTONIO CELSO RIBEIRO BRASILIANO contra
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que deferiu a antecipação de
tutela pleiteada para determinar à ré o custeio do exame de angiotomografia das artérias
coronárias prescrito ao autor, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Alega o agravante, em apertada síntese, que não estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela, pois o procedimento pleiteado não
possui cobertura contratual e não cosnta do rol de procedimentos da ANS e que a multa
imposta é exorbitante e deve ser reduzida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento de seu recurso.
Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005291-49.2020.8.26.0000 -CY
3
Não houve apresentação de contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece conhecimento, na conformidade
da fundamentação a seguir exposta.
Nesse sentido, conforme se verifica da consulta de
andamento processual realizada junto ao Sistema de Automação da Justiça - SAJ, realizada
pela assessoria técnica deste Relator, verifica-se que foi homologado por sentença, o
acordo celebrado entre as partes e o feito foi julgado extinto, com fundamento no artigo
487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
Agravo de Instrumento.
Como prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ausente o pressuposto do interesse recursal,
necessário para que se profira juízo positivo de admissibilidade (conhecimento do
recurso), há perda superveniente de competência do tribunal para julgar o agravo (In,
“CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
COMENTADO
E
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE”, Editora Revista dos Tribunais, 11a edição, página 931).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator